Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. O embargado pugna, em contrarrazões, pelo não conhecimento do recurso sob o argumento de inovação recursal. Os argumentos expostos no recurso no tocante à anuência do credor fiduciário foram os mesmos constantes das contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo ora embargante. Tratando-se de matérias alegadas em contrarrazões e discutidas no acórdão embargado, nenhuma inovação pode ser reconhecida. 1.1 Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. O embargante alega omissão quanto à prévia anuência do credor fiduciário. Nenhuma razão. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado para deferir o pedido de realização de leilão dos direitos aquisitivos de propriedade da executada. O acórdão embargado definiu expressamente que a intimação da credora fiduciária não foi tratada na decisão agravada, não havendo que ser discutida nos autos do agravo de instrumento. 2.1. Ademais, de se ressaltar que contrarrazões ao agravo de instrumento não constituem a via adequada para postular a reforma da decisão ou formular pedidos.
3. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.